Tribunal: TJES
Processo: 5011722-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5011722-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: JACIARA OLIVEIRA GOMES

AGRAVAD
O
: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR
A
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTE PARA ATESTAR A MISERABILIDADE. SEM PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade
iuris tantum,
conforme entendimento consolidado pelo Col. STJ.

2. Muito embora salutar a intimação para comprovação da hipossuficiência por meio das declarações de imposto de renda dos últimos meses, não se pode limitar a procedência do direito postulado a esse único meio de prova documental, sobretudo quando se verifica nos autos outras formas de aferição da miserabilidade jurídica do autor.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita só deve ser indeferido quando houver prova inequívoca de situação econômica que permita a parte arcar com as despesas processuais, o que não ocorre no caso.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
dar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 12 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
: 5011722-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: JACIARA OLIVEIRA GOMES

AGRAVAD
O
: FUNDAÇÃO RENOVA E OUTROS

RELATOR
A
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conheço do Agravo de Instrumento, por preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia dos autos se finca tão somente sobre o eventual direito da parte agravante ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita. E, conforme já analisado em cognição sumária, merece prosperar o recurso. Explico.

É cedido que
“a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(art. 98,
caput,
do CPC).

Nessa esteira, o Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (AgInt no AgInt no RESP 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

In casu,
verifica-se que a agravante juntou declaração de hipossuficiência em que afirma a sua miserabilidade (id. num. 6204452). Além disso, observo que o último contrato de trabalho e o contracheque da recorrente denotam percepção salarial baixa.

Depreende-se, pois, que a agravante substanciou a declaração de hipossuficiência com documentos financeiros que atestam a alegada miserabilidade econômica. Por outro lado, as partes contrárias não acostaram nos autos qualquer prova que infirme a declaração de hipossuficiência acostada nos autos.

Muito embora salutar a diligência do MM. Juízo de Origem, o qual determinou a juntada das declarações de imposto de renda dos últimos três anos, não se pode limitar a procedência do direito postulado a esse único meio de prova documental, sobretudo quando se verifica nos autos outras formas de aferição da miserabilidade jurídica do autor.

Portanto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante, na forma do art. 99, ss. do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões